Tribunal: TJDFT
Processo: 0704226-66.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704226-66.2018.8.07.0014 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: CR FEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, CLOVIS EDUARDO CONDI, ROSE MEIRE CANDIDO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXTRATO DA DÍVIDA. SUMULA 247 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE. TÍTULO ORIGINAL. PRESCINDIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO. ENDOSSO EM PRETO. NATUREZA NÃO CAMBIAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A controvérsia dos autos diz respeito à necessidade de apresentação do documento original da cédula de crédito como requisito indispensável ao acolhimento do pedido deduzido na ação monitória. 2. A ação monitória está condicionada à existência de prova escrita representativa de crédito, sem eficácia de título executivo, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, tornando-se a via adequada quando o autor tiver cumprido todos os requisitos exigidos na norma processual para o ajuizamento da mencionada ação. 3. Dispõe a Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça que o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. 4. Não constitui condição específica da ação monitória a instrução da petição inicial com o título original. 5. Embora a cédula de crédito admita a possibilidade de circulação, com o endosso em preto do documento (art. 29, §1o, da Lei 10.931/04), certo é que a propositura da ação monitória é destinada ao credor detentor de prova escrita sem força executiva, na forma do art. 700, do CPC, situação que viabiliza a propositura da presente demanda. 6. Justamente por depender de endosso em preto, ou seja, quando o endossante expressamente indica o nome do endossatário, e da apresentação do saldo devedor por meio de planilha de cálculo é que, a despeito de sua eficácia executiva, não se trata a cédula de crédito bancário efetivamente de um título cambial. Daí exsurge, inclusive, o caráter excessivo da determinação contida na sentença exigindo a apresentação do original do título ou a comprovação de que não houve a sua circulação. 7. A despeito da prudência consignada na sentença, não há, nos autos, indicativos seguros de que o título de crédito tenha efetivamente circulado, cabendo aos réus, acaso demandados em face da mesma dívida, valer-se dos instrumentos processuais adequados para afastar a cobrança indevida. 8. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 485, inciso IV, § 3o e 798, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a cópia de cédula de crédito bancário, não traduz documento hábil para instruir ação monitória, uma vez que seria imprescindível a instrução do feito com a via original do título, porquanto viável a circulação da cédula de crédito. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ÉZIO PEDRO FULAN OAB/DF 24.072, MATILDE DUARTE GONÇALVES, OAB/DF 24.075 e LINDSAY LAGINESTRA, OAB/DF 44.162. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 485, inciso IV, § 3o e 798, ambos do Código de Processo Civil, pois a conclusão do julgado no sentido de que “Não há necessidade de depósito da cédula creditícia em cartório. Também não se mostra necessária a juntada do original da cédula de crédito bancário para instruir a ação monitória” (ID 21273927 - Pág. 7), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. AÇÃO MONITÓRIA. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL. CÓPIA DE CHEQUE. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Agravo interno provido, pois o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão, exarada na eg. Instância Estadual, que inadmitiu o apelo nobre. Novo exame do feito. 2. O Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, mormente cópia de cheque e provas testemunhais, concluiu pela existência de documentos idôneos e aptos a demonstrar a existência da dívida e a fundamentar a ação monitória. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 3. "A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória" (AgInt no AREsp 979.457/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/05/2017, DJe de 29/05/2017). 4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp 1446696/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 19/12/2019) (g.n.). Ainda nesse mesmo sentido, veja-se o AREsp 1763325, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e 12/2/2021. Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados subscritores das contrarrazões recursais, tendo em vista convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029